Tribunal: CARF
Processo: 12585.000047/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000047/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.705 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
CRÉDITOS
SOBRE
ALUGUEL
DE
PRÉDIOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 deve ser restritiva,
pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não sejam prédios,
máquinas e equipamentos.
CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO
Não devem ser acatados os créditos cuja comprovação não seja apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeiras instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000047/2009-75
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000047/2009-75

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000047/2009-75

Em 12/09/13, a DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão n° 16-50.367 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário; 2008 .
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. O gás liquefeito de petróleo abrange - os códigos
2711.12.10,2711.12.90,2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da Tipi.
CRÉDITO. HIPÓTESES; As hipóteses que poderiam originar crédito não cumulativo
são taxativas, deste modo não cabe interpretação extensiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de PER de créditos de PIS do 3o trimestre de 2008, ao qual foi vinculada
declaração de compensação.
A recorrente dedicava-se à revenda, industrialização e prestação de serviços.
Adquiriu produtos sob o regime monofásico, com alíquota reduzida a zero e tributados
regularmente. Registrou créditos exclusivamente sobre os dois últimos grupos.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000047/2009-75

Sobre os créditos derivados de custos e despesas comuns a mais de um tipo de
atividade, aplicou percentual de rateio, que determinou com base nas receitas auferidas por cada
um dos setores.
A fiscalização glosou parte dos créditos, em razão de entender que houve erro no
cálculo do percentual de rateio e que parte dos custos e despesas não se enquadravam no art. 3°
da Lei n° 10.637/02
Aprecio os argumentos de defesa.
“III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – DA
REGULARIDADE DOS CRÉDITOS APROPRIADOS”
“III.1. Do Arrendamento e da Permissão de Uso de Área”
“III.2. Da Locação de Vagas de Estacionamento”
“III.4. Das Despesas com Hospedagem de Página na Internet”
Foram glosados créditos calculados sobre “arrendamento” e “permissão de uso
de área” de terrenos, locação de vagas de estacionamento e aluguel de espaço para hospedagem
de equipamentos de informática (registradas na rubrica “hospedagem de página na internet”),
porque o inciso IV do art. 3o da Lei n° 10.637/02 admitia exclusivamente aluguel de prédios,
máquinas e equipamentos.
A recorrente argumenta que arrendamento e permissão de uso são institutos
similares ao da locação, pelo que devem ser admitidos no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637/02.
E no mesmo dispositivo legal encontrariam abrigo os créditos sobre o aluguel de
vagas de garagem, necessário às atividades comerciais, posto que são reconhecidos, quando
incluídos no aluguel de um prédio.
Por fim, sustenta o cômputo de créditos sobre as despesas registradas na rubrica
“hospedagem de página na internet”, que eram relacionadas ao sítio virtual da empresa e à
manutenção de programas de informática, necessárias às atividades da empresa.
Passemos à análise das alegações e documentos contidos nos autos.
Em relação aos gastos titulados “Arrendamento e da Permissão de Uso de
Área”, de acordo com os contratos (fls. 67 a 85), os terrenos foram utilizados para passagem de
gasodutos ou “recebimento, armazenamento, enchimento de GLP e produtos correlatos”.
Exclusivamente com base na leitura dos contratos, não é possível concluir se este
gasto que era comum às atividades tributadas regularmente e às sujeitas à tributação monofásica,
requisito necessário ao cômputo na base de cálculo dos créditos a serem rateados. Contudo,
como este argumento não foi utilizado pela fiscalização, também não será explorado por este
relator.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 dispõe que podem ser descontados
créditos relativos a “IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;”.
Em outras oportunidades, já manifestei-me no sentido de que o dispositivo legal
que dispõe sobre créditos deve receber interpretação restrita, pelo que ratifico o procedimento
fiscal, posto que o em tela não incluiu os terrenos entre os bens cujo aluguel pode ser computado
na base de cálculo dos créditos.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000047/2009-75

Quanto ao aluguel de vagas de garagem, tal qual o defendido pela recorrente, de
fato, poder-se-ia incluí-lo no rol do aluguel de prédios, que então encontraria guarida no citado
inciso IV do art. 3° da Lei n° 10.637/02.
Contudo, para tanto, deveria ter trazido documentos que associassem os gastos às
atividades da empresa. Neste caso, em razão do caráter genérico do dispositivo, poder-se-ia
inclusive relacionar o aluguel das vagas a atividades de cunho administrativo ou comercial.
Porém, dada a falta de documentos, ratifico a glosa.
Por último, com relação às “despesas com hospedagem de página na internet”,
em sua defesa, a recorrente afirma tratar-se de hospedagem do sítio virtual da empresa e de
manutenção de programas de computador. Contudo, os contratos dispõem que era aluguel de
espaço para instalação de computadores.
Em razão da divergência entre as informações e os contratos providos pela
recorrente, mantenho as glosas.
“III.3. Do Método de Rateio Proporcional”
A fiscalização reduziu o percentual de rateio calculado pela recorrente, pois
excluiu as vendas de imobilizado das receitas cujos produtos dão direito a crédito, pois violaria o
disposto nos §§ 7o e 8o do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Por seu turno, a recorrente alega que não há tal vedação legal.
Transcrevo os citados dispositivos legais:
“§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.” (g.n.)
A recorrente e a fiscalização concordam com a aplicação, por analogia, do rateio
dos §§ 7o e 8o, pelo que não disporei sobre este assunto.
Havia custos e despesas comuns às atividades que geravam créditos, isto é, cujas
receitas eram tributadas ou não tributadas (porém com a possibilidade de tomada de créditos, nos
termos do art. 17 da Lei n° 11.033/04), e às atividades que não geravam créditos, pois sujeitas ao
regime monofásico.
O objetivo do rateio era o de apurar a participação das receitas que originavam
créditos no somatório destas com as que não davam direito a créditos.
Assim sendo, resta claro que as receitas com vendas do imobilizado devem ser
excluídas dos cálculos, pois os custos dos bens baixados não geram créditos de PIS.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000047/2009-75

Com efeito, o custo de aquisição de bens do imobilizado utilizados nas atividades
da empresa somente dá direito a crédito, quando os mesmos estão em uso e, por este motivo,
sujeitos à depreciação, a qual pode ser computada na base de cálculo dos créditos, nos termos do
inciso VI c/c inciso II do § 1o do art. 3° da Lei n°10.637/02.
Portanto, nego provimento aos argumentos.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital